Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu. Narra a inicial que a autora é pessoa idosa e que tem conta bancária na instituição financeira ré. Diz que no dia 01/06/2023, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do banco réu (Paulo). Alega que o interlocutor conhecia as suas informações pessoais, esclarecendo que a ligação objetivava impedir uma tentativa de empréstimo fraudulento na conta da autora. Afirma que foi orientada a bloquear a conta e o cartão de movimentação bancária. Relata, ainda, que a ligação foi transferida para uma terceira pessoa chamada Juliana, que também se identificou como funcionária do banco réu, a qual orientou a autora a comparecer a uma agência do banco, no dia 05/06/2023, de modo a cancelar o cartão através de chave eletrônica. Esclarece que a funcionária (Juliana) do banco réu tinha conhecimento de que a autora também tinha conta bancária na Caixa Econômica Federal (CEF). Sustenta que no dia 02/06/2023, recebeu telefonema de uma pessoa que se apresentou como funcionária da CEF e se chamava Patrícia e que buscava impedir uma tentativa de violação da conta da autora naquele banco (CEF), tendo aconselhado a autora a instalar um antivírus no seu celular por meio de link enviado por whatsapp, devendo, depois, dirigir-se à agência física da CEF para complementar o atendimento. Noticia, assim, que no dia 05/06/2023, descobriu que haviam efetuado empréstimo no banco réu, no valor de R$ 4.275,73 e que, logo em seguida, havia sido enviado via PIX para a conta da autora na Caixa Econômica Federal. Diz que o valor do empréstimo, assim como o saldo restante que a autora tinha em sua conta no banco réu no valor de R$ 8,53, foram encaminhados para a CEF, via transferência, e logo em seguida para indivíduo que a autora desconhece (Marcos Santos Silva). O juízo a quo, na sentença, declarou a nulidade do contrato de empréstimo vinculado à conta que a autora mantém perante o banco réu; determinou que o réu se abstenha de proceder à inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos pelo réu. Tendo em vista os documentos apresentados pela autora, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora defende a existência de danos morais, em especial por ter tido seu nome incluído em cadastro negativo de devedores. O réu, em suas razões recursais, alega preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica no celular da recorrida, tendo em vista a informação de que ela teria acessado o link enviado pelo golpista via whatsapp. Afirma que o contrato foi realizado de forma regular via mobile bank (celular), após a inclusão da senha e da chave de segurança/token. Sustenta que não concorreu para a prática do ato ilícito e que o dano suportado pela autora decorreu de sua conduta ao instalar aplicativo malicioso recebido por whatsapp. Defende que o caso se enquadra em fortuito externo e que não há responsabilidade civil da instituição financeira. Pugna pelo acolhimento do pedido contraposto para condenar a autora a restituir o valor do empréstimo.
4. Em contrarrazões, a autora alega ofensa ao princípio da dialeticidade. O réu, em contrarrazões, apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e defende que a autora não faz jus à reparação de danos morais.
5. Quanto à preliminar de incompetência, verifico que a presente demanda não tem complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois as alegações e os documentos constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. A parte ré impugna a sentença recorrida, apresentando seus fundamentos e suas razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
7. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Como há nos autos elementos indicativos de que a parte autora não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, pois é aposentada e recebe o benefício previdenciário do INSS, defiro o benefício da justiça gratuita. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto, o STJ editou o enunciado da Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. No caso, trata-se de golpe de atividade fraudulenta praticada por terceiros em face da autora, realizado por meio de ligação telefônica, em que suposto funcionário do banco alerta a vítima acerca de operação fraudulenta realizada, induzindo-a a instalar aplicativo no celular para o fim de realizar operações. Na hipótese, incontroversa a contratação de empréstimo consignado na conta que a autora mantinha junto ao banco réu. O réu, por sua vez, não conseguiu demonstrar que o empréstimo foi contratado pela autora (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir sua responsabilidade, ônus que lhe competia. Com efeito, não há como se afirmar que o aparelho eletrônico que realizou a operação fraudulenta é da autora. Como bem salientado pelo juiz de origem, o número de IP indicado pelo réu, como sendo relativo ao local da contratação, seria no estado de São Paulo/SP, enquanto a autora reside em Ceilândia/DF, demonstrando-se, assim, falha na segurança da operação e existência de fraude. No caso concreto, não é possível visualizar a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, embora seja plausível considerar que a autora poderia ter sido mais diligente. Contudo, há de se considerar que a autora tem 69 anos, sendo certo que é mais vulnerável e suscetível a ação de estelionatários, o que demanda mais cautela por parte das instituições financeiras.
10. A atuação indevida de terceiro não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Cumpre frisar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
11. Dessa forma, em que pese a parte ré sustentar as teses de ausência de falha na prestação do serviço e de excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da autora ou de terceiros, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a fraude, responde o réu objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva (art. 14 , § 3o, I e II, CDC), razão pela qual não é cabível o deferimento do pedido contraposto.
12. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a efetiva inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pois o documento juntado na inicial (ID 54214653) constitui apenas uma notificação. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. Irretocável, portanto, a sentença.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.